Tribunal: STF
Processo: AO 2709
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Tocantins em face de decisão, proferida nos autos da Ação Ordinária 0009869-86.2021.8.27.2729, que deferiu medida liminar para “determinar a manutenção da parte autora na condição de interina, até decisão em contrário, ou até que realizada nomeação decorrente de concurso público, ou até que efetivada a anexação prevista na LC 112/2018”.



    Originariamente, a referida ação ordinária foi interposta perante a 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas – TJTO, por José Ferreira Alencar Neto, na qual se requereu, em suma, “sua manutenção como oficial interino da serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais de Presidente Kennedy/TO”.



    Ao apreciar o presente agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, concedeu, inicialmente, tutela de urgência para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. Entretanto, quando do julgamento do mérito do recurso, o Tribunal de origem assentou a incompetência absoluta para apreciar a matéria e determinou a remessa imediata dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a quem competia o julgamento da ação, em decisão da qual destaco os seguintes termos:



    “Observando os pedidos formulados pelo ora agravante em sua exordial, apura-se que seu pleito se consubstancia em suspender os efeitos do Provimento nº 77/2018 do CNJ, e reintegrá-lo como oficial interino da serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais de Presidente Kennedy - TO, até que essa seja provida por concurso público.



    […]



    Pelo exposto, observa-se que o pedido formulado na origem, atinge diretamente a determinação do Conselho Nacional de Justiça, qual seja, o Provimento 77/2018 da Corregedora Nacional, relacionada à vacância das serventias cartoriais, sendo forçoso reconhecer que razão assiste a alegação do recorrente de que a competência para julgar o feito é por força do julgado supramencionado do Supremo Tribunal Federal.



    […]



    Cabe mencionar que o STF, tem se posicionado que o ajuizamento das lides envolvendo o Provimento nº 77/2018, perante o juízo de primeiro grau, constituem clara intenção de contornar a autoridade da Suprema Corte e prolongar indevidamente a permanência irregular nas respectivas serventias (STF - AO: 2547 TO 0053016-42.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/05/2021, Data de Publicação: 10/05/2021).”



    Cumpre salientar que, posteriormente, o Tribunal de Justiça acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Tocantins para sanar omissão quanto ao fato de que a incompetência absoluta do Tribunal alcançava, também, o processo originário, qual seja, Ação Ordinária 0009869-86.2021.8.27.2729, que deveria ser remetido junto ao agravo de instrumento para julgamento pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Entretanto, recebidos os autos nesta CORTE, é possível constatar que a instância ordinária remeteu tão somente os autos do Agravo de Instrumento 0006967-53.2021.8.27.2700, sem, contudo, remeter os autos originais da Ação Ordinária 009869-86.2021.8.27.2729.



    É o relatório. Decido.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Embora não seja possível aferir o teor do pedido constante na Petição Inicial apresentada nos autos da Ação Ordinária 009869-86.2021.8.27.2729, verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar o presente agravo de instrumento, assentou que “observando os pedidos formulados pelo ora agravante em sua exordial, apura-se que seu pleito se consubstancia em suspender os efeitos do Provimento nº 77/2018 do CNJ, e reintegrá-lo como oficial interino da serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais de Presidente Kennedy – TO”. 



    Logo, correto o entendimento do Tribunal de origem no sentido de que compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL apreciar a Ação Ordinária 009869-86.2021.8.27.2729, da qual se originou o presente agravo de instrumento, tendo em vista que o Plenário desta CORTE, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Pontuo, no entanto, que, recebidos os autos nesta CORTE, o agravo de instrumento do Estado do Tocantins foi autuado como Ação Originária, não tendo sido remetidos os autos do processo principal até o presente momento.



    Assim, oficie-se, imediatamente, à 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas – TO para que remeta os autos da Ação Ordinária 009869-86.2021.8.27.2729 a esta CORTE, da forma mais célere possível.



    Recebidos os autos da referida ação, autue-se como “Ação Originária”.



    Retifique-se a autuação da presente ação originária como “Petição”.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente